Tribunal: TJMT
Processo: 1034388-34.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034388-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LASARA DAYANE GOMES SILVA - CPF: 024.593.751-07 (AGRAVANTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR – DÉBITOS ATINENTES À DISCIPLINAS EM QUE HOUVE REPROVAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – VALOR NÃO ABARCADO PELO FIES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório demonstra que o débito se refere à valores decorrentes de disciplinas em que a aluna não alcançou aprovação, as quais não são abarcadas pelo financiamento estudantil FIES, é devida a cobrança da dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lasara Dayane Gomes Silva
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
de n.
1034388-34.2022.8.11.0041, manejada por
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.
, que julgou procedente os pedidos da parte autora, ora apelada, e condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 41.730,62 (quarenta e um mil, setecentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da dívida.

Ainda, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, a apelante sustenta que apesar de haver pendências referentes aos meses de
setembro/outubro/novembro e dezembro de 2017 no valor de R$ 1.842,70 (um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) cada mensalidade, os valores acrescidos a título de “disciplina acrescida” são indevidos, na medida em que a instituição educacional não especificou quais disciplinas são essas e tampouco comprovou que a requerida/apelante solicitou ou cursou as disciplinas extras.

Por tais razões, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, haja vista que a ação de cobrança está “
fundada em valores excessivos e inexistentes
”. (id. 209577671)

A apelada ofereceu contrarrazões à id.
209577678
, impugnando a gratuidade da justiça deferida à autora e pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

À id.
211918694, a
apelante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça (id.
210407191), tendo sido certificado o decurso de prazo
in albis
para contrarrazoar o regimental, conforme certidão de id.

212525192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende consignar que carece de interesse recursal a insurgência da apelada em relação à concessão da gratuidade da justiça à requerida, na medida em que o benefício não foi concedido em primeira instância.

Ainda que assim não fosse, acaso tivesse sido deferida a gratuidade da justiça na instância originária, incumbiria à parte contrária, impugnante, o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em difícil situação econômica, ônus que a apelada não se desincumbiu.

De outra feita, registro que apesar de haver indeferido o pleito de assistência judiciária gratuita à apelante na decisão de id. 210407191, exerço o juízo de retratação e concedo-lhe a benesse, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, diante dos documentos juntados à id. 211918696 – Pág. 1/3 (CTPS), 211918697,

211918698, 211918699 e 211920151 (extratos bancários) e ids. 211920152, 211920153 e 211920152 (holerites).

Isso porque, tais documentos são suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência e respaldar o pleito assistencial, ao menos nesta seara recursal, pois a média salarial percebida pela apelante nos últimos 3 (três) meses é de R$ 3.614,33 (três mil seiscentos e quatorze reais e trinta e três centavos), valor que reputo insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

Nessa esteira, dou por prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto à id. 211918694.

Pois bem.

A autora/apelada ingressou em juízo com a
Ação de Cobrança
de n. 1034388-34.2022.8.11.0041

em desfavor da requerida, ora apelante, alegando que prestou serviços educacionais à ré, tendo a aluna cursado regularmente o curso de Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado [OLIMPO-1360582] na forma semestral, vindo a desistir do curso em 30/04/2020.

Aduziu que a despeito da regular prestação dos serviços, a parte ré não efetuou o pagamento integral das mensalidades vencidas, bem como dos serviços prestados, consubstanciados nos meses de setembro/outubro/novembro e dezembro de 2017 no valor de R$ 1.842,70 (um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) cada mensalidade, assim como novembro e dezembro de 2017 no valor de R$ 5.994,63 (cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) cada mensalidade, estas últimas a título de “disciplina acrescida”.

Por tais razões, pleiteou na origem a procedência da demanda, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 41.730,62 (quarenta e um mil, setecentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), devidamente corrigida.

O juízo
a quo
julgou procedente os pedidos da parte autora, ora apelada, e condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 41.730,62 (quarenta e um mil, setecentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da dívida. Ainda, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão se insurge a apelante, todavia, sem razão.

A relação estabelecida entre as partes, sabe-se, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, incidindo também o art. 6º do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3º, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Convém frisar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para a autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Na espécie, dos documentos amealhados aos autos, constata-se que a autora/apelada se desincumbiu do seu ônus de comprovar o débito atinente às disciplinas acrescidas (R$ 5.994,63 – valor de cada mensalidade dos meses 11 e 12/2017), sendo apenas este os valores controvertidos nos autos, na medida em que a requerida/apelante reconhece o débito em relação às mensalidades inadimplidas que se referem aos meses de setembro/outubro/novembro e dezembro de 2017 no valor de R$ 1.842,70 (um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) cada uma.

Com efeito, analisando o histórico escolar da aluna/apelante, carreado à id.

209574625 e o boletim de id.

209574626, verifica-se que ela estava matriculada em todas as disciplinas da grade curricular no primeiro semestre de 2017 (2017/1), todavia, cursou apenas uma delas (Atelier de Projeto de Arquitetura III - 41520152A-A).

Já no segundo semestre de 2017 (2017/2), a apelante cursou as 11 disciplinas para as quais não havia alcançado aprovação no semestre anterior, de modo que os valores cobrados se referem a tais disciplinas, das quais, repita-se a apelante foi reprovada no semestre 2017/1.

Convém registrar que apesar de a apelante ser beneficiária do programa estudantil FIES em 100% da mensalidade, o referido programa estudantil engloba apenas as mensalidades normais, ou seja, não abrange as dependências da aluna junto à universidade, dentre elas as disciplinas decorrentes de reprovação, o que é o caso dos autos.

O próprio contrato pactuado entre as partes prevê, na Cláusula 3.2, que os serviços individuais solicitados pelo aluno não são contemplados pelo FIES e, portanto, devem ser arcados pelo estudante.

Confira-se, por oportuno:

“
3.2.
O VALOR DA MENSALIDADE PAGA PELO CONTRATANTE COMPREENDE APENAS SERVIÇOS COLETIVOS PRESTADOS A TODA A TURMA. SERVIÇOS INDIVIDUAIS SOLICITADOS PELO CONTRATANTE, TAIS COMO EXAMES DE SEGUNDA CHAMADA, 2ª VIA DE DOCUMENTOS, SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE PROVA, MATRÍCULA EM TURMA ESPECIAL,
DISCIPLINAS DECORRENTES DE REPROVAÇÃO
, CERTIDÕES, DECLARAÇÕES, ATESTADOS, HISTÓRICOS ESCOLARES, GUIAS DE TRANSFERÊNCIA, DIPLOMA EM PAPEL ESPECIAL SERÃO COBRADOS SEPARADAMENTE DO CONTRATANTE, CONFORME TABELA DE PREÇO VIGENTE
.” (id. 209574622 - Pág. 3) (destaquei)

Nesse sentido, caminha a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO S C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA IMPROCEDENTE -
COBRANÇA DEVIDA – REPROVAÇÕES DE MATÉRIAS – NÃO COBERTURA DO FIES
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA PARTE RÉ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01.
A cobertura do FIES engloba apenas a mensalidade, ou seja, não abrange eventuais dependências perante à universidade, tais como disciplinas decorrentes de reprovação, tendo em vista que este é um serviço individual e há previsão contratual nesse sentido
. Logo, são devidos os débitos cobrados pela parte ré. 02. Ao dever de reparar, é preciso a configuração do ato ilícito, do dano, e do nexo de causalidade entre eles, com fundamento nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No caso, não houve a comprovação de ato ilícito por parte da ré, razão pela qual é incabível a condenação por danos morais.”
(TJ-MS - AC: 08027863820208120045 Sidrolândia, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 24/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023) (destaquei)

De outra feita, as propostas de acerto acostadas à id. 209577658, divergem dos valores apontados na exordial pela instituição financeira a título de cobrança das disciplinas excedentes e, portanto, não servem para a comprovação do pagamento do débito.

Desse modo, considerando que os débitos cobrados pela autora se referem às reprovações das matérias do primeiro semestre de 2017 que a requerida detém junto à universidade, não há nada o que reparar na sentença que deu procedência à ação de cobrança.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários recursais, porque já fixados no patamar máximo na instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024